Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível Número do processo: 0725713-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus R. L. P. K. e G. L. P. E. K., este representado por sua genitora L. L. D. P. K., em face de despacho com conteúdo decisório (ID 48407839) que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por R. K. (processo no 0724433-07.2023.8.07.0016), fixou alimentos provisórios “de 2,42 salários mínimos (aproximadamente R$ 3.200,00), sendo 1,21 salário mínimo para cada filho (aproximadamente R$ 1.600,00), a partir da citação (artigo 13, § 2o da lei 5478/68), cujo valor deverá ser depositado diretamente na conta bancária da requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês.” A decisão de ID 48508655 concedeu a gratuidade de justiça recursal aos agravantes e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo para o importe de 6,5 salários mínimos, cujo valor deverá ser depositado diretamente na conta bancária da parte requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, sem prejuízo do pagamento da mensalidade escolar de G. in natura. Contrarrazões no ID 49392244, pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto (ID 50003253). Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos principais (0724433-07.2023.8.07.0016), verifica-se que o Juízo a quo, em reanálise dos valores arbitrados a título de alimentos provisórios, proferiu decisão integrada por embargos de declaração acolhidos (IDs 166731924 e 166848562 na origem), nos seguintes termos: “Isto posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os, para afastar a manifesta omissão/obscuridade existente, determinando a majoração dos alimentos provisórios anteriormente fixados, passando a obrigação alimentar para o valor de 8 salários mínimos, sendo 3,5 salários-mínimos para o requerido R(...) e 4,5 salários-mínimos para o requerido G(...), sem prejuízo do pagamento da mensalidade escolar de Gustavo in natura.” Dessa forma, vislumbra-se a evidente perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente majoração dos alimentos provisórios pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora